Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735696-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ALEKSSANDRA DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0706961-39.2022.8.07.0012, ajuizada contra ALEKSSANDRA DE JESUS OLIVEIRA, ordenou a emenda à petição inicial, inclusive para que fosse comprovada a constituição da mora da parte requerida. Esta relatoria intimou a parte agravante para esclarecer se persiste o seu interesse recursal, já que o Juízo de origem proferiu sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI do CPC (ID 140354177 dos autos originais). Não houve manifestação da parte agravante. (ID 41172728) A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Vistos e etc. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator